Tribunal: TJMT
Processo: 1029669-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029669-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALIA MARIA DA SILVA - CPF: 879.220.101-68 (RECORRIDO), BARBARA CRISTINA PEREIRA FONTES - CPF: 042.667.761-79 (ADVOGADO), LINDACIR PEDROSO CECCHIN - CPF: 005.215.671-06 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
DECISÃO REFORMA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabia à reclamante comprovar minimamente suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que não juntou aos autos
o contrato inicialmente firmado, com o comprovante de pagamento das parcelas devidas, somado ao pagamento da parcela indevida
.

Necessária a improcedência da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
de
recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
275845875
,
pela manutenção da
decisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Cabia à reclamante comprovar minimamente suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que não juntou aos autos
a

provas de uso indevido de valores pela Recorrente
.

Verifica-se que
pelas provas produzidas
pela
Recorrida
, não restou demonstrado de forma inequívoca que houve
utilização de valores de forma indevida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo ante a sua tempestividade e, no mérito,
DO
U-LHE

PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025